Tribunal: TJMT
Processo: 1035806-25.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035806-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA DOS SANTOS - CPF: 023.663.481-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA APLICATIVO. PROVA DOCUMENTAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. ÔNUS DA PROVA. CDC. CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante MARCIA DOS SANTOS contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de relação jurídica e do débito discutido, bem como condenando a autora nas sanções por litigância de má-fé, em demanda que versou sobre a alegada inexistência de débito e a consequente inscrição em cadastro restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência da relação contratual e do débito que originou a inscrição negativa, diante da alegação de inexistência de dívida pela parte autora; (ii) estabelecer se é legítima a condenação da parte autora nas sanções por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incide sobre a parte reclamada quanto à comprovação da existência do débito, em razão da alegação de fato negativo pela autora e da aplicação da norma consumerista que autoriza a inversão do ônus probatório.

A parte autora comprova a inscrição em cadastro de inadimplentes, fato constitutivo de seu direito, competindo à parte reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do CPC e do CDC.

A parte reclamada se desincumbe do ônus probatório ao apresentar contrato de abertura de conta, documento pessoal da autora, contrato de empréstimo BB Crédito Automático firmado via aplicativo, bem como extratos bancários que demonstram o crédito do valor contratado e a movimentação da conta.

A prova documental apresentada, ainda que proveniente de sistemas internos da instituição financeira, mostra-se idônea e corroborada por outros elementos, sendo admitida para comprovar a relação contratual, conforme entendimento sumulado da Turma Recursal.

A parte autora não impugna especificamente o conteúdo das provas apresentadas, limitando-se a alegar sua unilateralidade, sem demonstrar fato capaz de afastar a validade da contratação ou comprovar o pagamento do débito.

A existência da relação jurídica e do débito afasta a configuração de ato ilícito pela parte reclamada, tornando legítima a inscrição restritiva.

A negativa da contratação, demonstrada como inverídica à luz das provas dos autos, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é apta a comprovar a existência da relação contratual e do débito.

Demonstrada a regular contratação e a legitimidade do débito, é válida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A negativa infundada de contratação, contrariada pelas provas dos autos, configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 80, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal, Súmula nº 34; TJMT, N.U. 1042569-13.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.07.2024; TJMT, N.U. 1024233-86.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, j. 11.09.2023.

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno pela parte reclamante MARCIA DOS SANTOS em face da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Pretende a parte autora, pelo presente agravo interno, a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

Não assiste razão à agravante/autora.

Na decisão monocrática a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto a ensejar o alcance do resultado almejado com a interposição do presente recurso.

Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte recorrente/reclamante em sua petição inicial (inexistência do débito específico, no valor de R$ 1.321,56 (hum mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), com contrato de n: 00000000139235790, e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Nesse enfoque, tendo a parte recorrente/reclamante comprovado a ocorrência da inscrição (Id. nº 286992910) – fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), o que se reforça pela incidência da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

A parte recorrida/reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que apresentou elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora, os quais, ainda que provenientes de seus próprios sistemas, coexistem com circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

Nesse sentido colhe-se dos elementos de prova que instruem a petição de contestação documentos capazes de afastar o sucesso da pretensão autoral sendo eles o contrato de abertura de conta, assinado eletronicamente, cópia do documento pessoa da autora, contrato de BB CRÉDITO AUTOMÁTICO contratado pela autora, via Aplicativo, gerador do débito que originou a anotação restritiva objeto deste processo.

Ademais,
o extrato da conta demonstra que o valor contratado foi creditado no mesmo dia em sua conta, da qual o extrato demonstra movimentação, com recebimentos de pix, compras com cartão
(id 319227394):

Tais elementos demonstram que o valor contratado via BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, modalidade de empréstimo que pode ser contratada via Aplicativo da Instituição Bancária, apenas com utilização da senha, conforme informativo extraído do site do reclamado:

Referidos elementos de prova se mostram suficientes para afastar o sucesso da pretensão autoral formulada, quer na inicial, quer no recurso inominado, quer no presente expediente recursal.

Quanto a esses documentos, a parte recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno do recorrido, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente as informações.

O insucesso do pleito autoral decorre do fato de que tendo a parte recorrida/reclamada colacionado aos autos elementos de prova capazes de infirmar a alegação autoral, não houve a parte recorrente/reclamante por, à vista da prova apresentada pela parte reclamada em sua contestação, comprovado o pagamento que lhe era devido.

Tais circunstâncias probatórias são suficientes para apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito objeto da demanda, o que se conclui pelo entendimento já estabelecido junto a Turma Recursal por meio da Súmula nº 34, cuja redação transcrevo: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

Nesse sentido colhe-se ainda da jurisprudência desta Turma Recursal: (N.U 1042569-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) e (N.U 1024233-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Não se vislumbra, pois, a ocorrência de ato ilícito da parte recorrida/reclamada que agiu conforme o direito que lhe apresenta a documentação que instrui a presente demanda.

Do mesmo modo não se há de afastar a condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé, eis que se verifica a ocorrência da contratação negada pela parte autora, o que se adequa à norma legal (CPC, art. 80, inciso II).

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma da decisão monocrática.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, monocraticamente, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (
art. 46 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026